Tribunal: STF
Processo: Rcl 67379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, proposta por Luciano Manhabosco, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0003486-92.2021.8.16.0209), que teria violado a Súmula Vinculante 4. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O(A) Servidor(a) ingressou com a presente ação de cobrança em face do Município de Enéas Marques/PR pleiteando diferenças acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    No caso, o Município Recorrente utiliza-se do salário-mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    A Sentença de Primeiro Grau foi procedente, reconhecendo a impossibilidade de utilização do salário-mínimo como base de cálculo e determinando que o adicional seja recalculado e pago sobre o vencimento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, observando-se a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora e correção monetária. 



    O Município de Enéas Marques Recorreu e obteve provimento do seu recurso, conforme o acórdão que segue: 



    [...]



    Note-se pelo destaque que há vinculação expressa ao salário-mínimo nacional. 



    As folhas de pagamento do servidor anexadas aos autos confirmam que ele sempre recebeu o adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo nacional: 



    [...]



    Ou seja: é incontroverso que o Município de Enéas Marques vincula o pagamento do adicional de insalubridade ao salário-mínimo nacional. 



    Tal conduta afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4. 



    Por essa razão, o servidor ingressou com a presente demanda [...].



    No caso do Município Requerido, a Lei Municipal 301/2003 que dispõe sobre os acréscimos dos servidores de modo geral, que também era no sentido de que estes devem ser calculados sobre o vencimento básico: 



    [...]



    Portanto, havendo a inconstitucionalidade do 111 da Lei 313/2003, o efeito repristinatório restaura a vigência do disposto no art. 12 da Lei 301/2003 (regra geral).”



    Ao final, requer “seja cassada a decisão impugnada, determinando se a prolação de nova decisão, em observância à Súmula Vinculante nº 4”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A reclamação é manifestamente improcedente.



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



     



    A fixação dos exatos limites da tese vinculante exige a verificação da matéria julgada no Recurso Extraordinário paradigma (RE 565.714). Ali decidiu-se a não recepção, pela Constituição Federal, de norma local que indexa ao salário mínimo vantagem de servidor público do Estado de São Paulo, no caso, policiais militares; ainda, não se autorizou sua substituição por decisão judicial que estabeleça outra base de cálculo, sob pena de ofensa à separação dos poderes em relação ao Poder Legislativo, mas apenas se ponderou, ante a previsão constitucional da remuneração diferenciada de trabalho insalubre, a necessidade de manutenção do salário mínimo como base de cálculo do adicional, até atuação do legislador local a criar nova norma que substitua aquela declarada não recepcionada. Nesse julgado, RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, o Plenário da CORTE assentou: “O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, negou provimento ao recurso extraordinário, declarando a não-recepção, pela Constituição Federal, do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’, contida no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/1985, do Estado de São Paulo, fixando a impossibilidade de que haja alteração da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade”.



    Colhe-se do voto da E. Relatora:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação da nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob penas de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo.



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes não têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride a Constituição. Ao contrário, atende-a. a desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário-mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.”



    Decidiu-se, assim, pela impossibilidade de substituição por decisão judicial da base de cálculo declarada inconstitucional, como forma de integração de lacuna legislativa. Manteve-se a base de cálculo declarada inconstitucional sem efeitos indexadores, eis que determinada a correção por critérios gerais para a categoria de servidores, até que seja substituída por ato do legislador ordinário, isto em respeito à separação de poderes, o que ensejou a edição da SV 4, impedindo o Poder Judiciário de atuar em substituição ao Poder Legislativo.



    No caso em análise na presente Reclamação, o servidor público municipal, ora reclamante, ajuizou ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal c/c cobrança, em face do Município de Enéas Marques/PR, pleiteando a revisão da base de cálculo de seu adicional de insalubridade.



    O Juízo da Comarca de Francisco Beltrão considerou que o adicional de insalubridade, previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, e no art. 111 da Lei Municipal 313/2003, foi fixado com base “no menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, nunca inferior a um salário mínimo”. E, neste sentido, o dispositivo “não prevê, de forma expressa, o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas de forma indireta e camuflada”. Assim explicou:



    “Tal conclusão extrai-se porque, ao se observar o anexo III da Lei 301/2003, atualizada pela Lei 1164/2020, conclui-se que para o cargo de agente de serviço de apoio I, nível I, o vencimento está previsto como sendo de R$958,66, valor inferior ao do salário mínimo. Então, se o menor vencimento do servidor é inferior ao salário mínimo e o art. 111 prevê que a base de cálculo seria o menor vencimento, desde que não inferior ao salário mínimo, conclui-se que na prática é o salário mínimo que vem sendo utilizado como base de cálculo. 



    [...]



    Nessa senda, a indexação indireta do salário mínimo prevista no art. 111 da Lei Municipal n.º 313/2003 do Município de Enéas Marques afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.” 



     



    Em sede recursal, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR deu provimento ao recurso inominado, alterando a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 111 da Lei Municipal 313/2002 sob o fundamento de que o dispositivo “não se relaciona ao salário-mínimo, mas sim ao menor vencimento pago por toda a municipalidade”. Cito a ementa do julgado (eDoc. 2): 



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MENOR VENCIMENTO DO PLANO DE CARGOS, CARGOS E CARREIRAS PAGO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EVENTUAL COINCIDÊNCIA OU PROXIMIDADE COM O SALÁRIO MÍNIMO QUE NÃO IMPLICA EM INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Esse é o ato impugnado.



    Conforme se infere da ementa acima transcrita, em momento algum, o Juízo reclamado substitui o legislador na fixação da base de cálculo do adicional, pelo contrário, o que se constata é que foi feita uma interpretação da norma municipal para assentar que o adicional deveria ser calculado nos termos do art. 111 da Lei 313/2003 e eventual coincidência ou proximidade com o salário mínimo não implicaria em inconstitucionalidade da norma. Por oportuno replico a norma analisada:



    “Lei 313/2003: 



    Art. 111 – O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos assegura a percepção de gratificação respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, nunca inferior a um salário mínimo, segundo se classifiquem os graus máximo, médio e mínimo, respectivamente”. 



    Logo, a discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pela interpretação sistemática da norma local. 



    Nessa linha, em recente julgamento da 1ª Turma, proferido nos autos da RCL 61.111-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, envolvendo o mesmo ente municipal, foi firmado entendimento no sentido de que não há violação à Sumula Vinculante 4. O julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    No mesmo sentido, foi o entendimento firmado nos autos da RCL 61.425-AGR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/09/2023, no qual a Turma, apreciando questão análoga, assentou que “a Turma Recursal reclamada respeitou a Súmula Vinculante 4, ao aplicar ao caso a base de cálculo prevista pelo § 3º, do art. 68 da da Lei n. 1.621/2008 para o cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública do Município de Mandaguaçu/PR”. O julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. III - Agravo regimental desprovido.” 



    Ou seja, não viola o entendimento firmado pela CORTE na edição da Súmula Vinculante 4, a fixação, pelo Juízo originário, da base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos do art. 111 da Lei 313/2003.



    No mesmo sentido, menciono, ainda, RCL 62.534, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/09/2023 e RCL 56.154, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJE de 07/03/2023, que envolvem o mesmo Ente Municipal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente